Tribunal: TJSP
Processo: 3005678-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
r 978/2005 - Alegação da FESP no sentido de que, na hipótese dos autos, a carreira integrada pela exequente teria sido reestruturada, restando ausentes, portanto, prejuízos financeiros à servidora – impertinência – matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento – superveniente formação de coisa julgada sobre a decisão judicial condenatória, sem que a parte interessada tenha invocado a tese defensiva no momento oportuno - impossibilidade de reanálise dessa questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material – inteligência dos arts. 507 e 508, do CPC/2015 – decisão agravada mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3005678-42.2023.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/10/2023; Data de Registro: 26/10/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Índice da URV Lei 8.880/1994

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/10/2023

Data de publicação:

26/10/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – URV – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA - Pretensão da agravante de afastar reconhecimento de reestruturação da carreira pela Lei Complementar 978/2005 - Alegação da FESP no sentido de que, na hipótese dos autos, a carreira integrada pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – URV – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA - Pretensão da agravante de afastar reconhecimento de reestruturação da carreira pela Lei Complementar 978/2005 - Alegação da FESP no sentido de que, na hipótese dos autos, a carreira integrada pela exequente teria sido reestruturada, restando ausentes, portanto, prejuízos financeiros à servidora – impertinência – matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento – superveniente formação de coisa julgada sobre a decisão judicial condenatória, sem que a parte interessada tenha invocado a tese defensiva no momento oportuno - impossibilidade de reanálise dessa questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material – inteligência dos arts. 507 e 508, do CPC/2015 – decisão agravada mantida. Recurso desprovido.